Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-66.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600366-66.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600366-
66.2024.6.16.0075, que com fundamento no art. 14, §1º e §4º, Resolução 23.610 do TSE, julgou
improcedente o pedido inicial. (Representação ajuizada por Coligação "Renova Toledo" em face de
Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, Coligação "Pra Frente Toledo", Edimilson Dias Barbosa, e
Movimento Democratico Brasileiro - Toledo-PR - Municipal, sustentando, em síntese, irregularidade
na fachada de comitê, consistente na fixação de banners que extrapolam o limite permitido para a
realização de propaganda em bens móveis, pois se tratam de dois banners fixados "em V", com as
inscrições contendo o nome e o número dos dois candidatos Representados, conforme previsto no
art. 37, § 2°, da Lei n° 9.504/1997). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENOVA TOLEDO[REPUBLICANOS / PP / PDT / PRD / DC /
AGIR / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
TOLEDO - PR (RECORRENTE)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI
PAGNUSSATT PREFEITO (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] -
TOLEDO - PR (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDIMILSON DIAS BARBOSA VEREADOR
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOLEDO - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(RECORRIDO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
EDIMILSON DIAS BARBOSA (RECORRIDO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141790
17/10/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.052

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600366-66.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RENOVA TOLEDO[REPUBLICANOS / PP / PDT / PRD / DC / AGIR /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TOLEDO - PR
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT PREFEITO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
RECORRIDO: PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDIMILSON DIAS BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
Num. 44141790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06

ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
RECORRIDO: EDIMILSON DIAS BARBOSA
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. COMITÊ CENTRAL
DE CAMPANHA DE CANDIDATO. BANNER. PROPAGANDA DENTRO DO
LIMITE PERMITIDO DE 4M2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Renova Toledo”
contra sentença do juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta em
face de Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt.

1.2 A recorrente alegou que os recorridos afixaram banner em comitê de
campanha de candidato a vereador com dimensões superiores a 0,5m2,
configurando propaganda irregular.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada no
comitê de campanha do candidato configurou irregularidade por ultrapassar o
limite de tamanho estabelecido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, é permitida
a propaganda de até 4m2 na sede do comitê central de campanha, sendo a
justaposição que exceda este limite proibida.

3.2 No caso do dos autos, foi afixado banner de aproximadamente 3m2 de
dimensão na sede do comitê central de campanha de candidato a vereador
devidamente registrado em seu requerimento de registro de candidatura.

3.3. Como o tamanho do banner não ultrapassa o limite de 4m2 definido pela
legislação eleitoral, não há que se falar em irregularidade da propaganda.
Num. 44141790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06

3.4. Outrossim, alegação de que candidatos não podem ter comitê central
próprio não encontra respaldo na legislação, que permite a designação de
comitê central pelos candidatos (art. 14, § 4º da Resolução TSE n.
23.610/2019).

3.5 Por fim, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado
pelos recorridos por ausência de demonstração de abuso do direito
processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

4.2 Tese de julgamento: A afixação de propaganda eleitoral em comitê de
campanha, devidamente registrado no requerimento de candidatura, que
respeite o limite de 4m2 não configura irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 14, §§
1º e 4º; Lei n. 9.504/1997, art. 37, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO ELEITORAL n. 060043822,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Renova Toledo contra
a sentença proferida pelo juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo que julgou improcedente a
representação eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 44048632), a recorrente alegou que os
recorridos realizaram propaganda irregular que caracteriza efeito outdoor em comitê de
campanha de candidato a vereador, eis que os banners afixados possuem
aproximadamente o tamanho 3 m2 e, desse modo, ultrapassam o limite permitido pela
legislação de 0,5 m2. Sustentou que cada partido ou coligação tem direito a um comitê
central de campanha, sendo que nos demais comitês de campanha a propaganda deverá
observar o limite de 0,5 m2. Por fim, aduziu que o local onde foi afixado o mencionado
Num. 44141790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06

banner é comitê de campanha do candidato a vereador e, como a legislação autoriza
apenas um comitê central por partido ou coligação, a irregularidade da propaganda
estaria caracterizada. Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnaram pela manutenção da
sentença, bem como pela condenação do recorrente pela prática de litigância de má-fé.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44085859).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão Recursal

A propósito da sede dos comitês de campanha, o artigo 14 da Resolução
TSE n. 23.610/2019 estabelece que:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de,
independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer
contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome
que os designe, pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).

§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na
sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o
número do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados)

§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art.
37, § 2o, da Lei n. 9.504/1997.

§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1o e 2o deste artigo, a justaposição de propaganda que
exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em
razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites
respectivos.

§ 4º Para efeito do disposto no §1º deste artigo, os candidatos, os partidos políticos
e as coligações deverão informar, no requerimento de registro de candidatura e
no demonstrativo de regularidade de dados partidários, o endereço do seu
comitê central de campanha.

[...]

Como se vê, é permitido aos candidatos, aos partidos políticos e às
Num. 44141790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06

coligações divulgar o nome e o número do candidato, na sede do comitê central de
campanha, desde que não exceda o tamanho de 4 m2, sendo possível, inclusive, a
justaposição de propaganda que não ultrapasse esta medida.

Em que pese o argumento da recorrente no sentido de que os comitês de
campanha são reservados aos partidos e às coligações, a legislação eleitoral permite que
cada candidato designe seu próprio comitê, nos termos do artigo 14, §4º, da Resolução
TSE n. 23.610/2019.

Nesse contexto, como cada candidato pode ter o seu comitê de campanha,
evidente que é possivel a fixação de sua propaganda eleitoral, desde que respeitado o
limite de 4 m2.

No caso dos autos, houve fixação de banner no comitê central de campanha
do recorrido Edimilson Dias Barbosa. Veja-se:

Nota-se que o banner foi afixado no endereço informado pelo candidato no
seu registro de candidatura, como sede de seu comitê central de campanha. Inobstante
não tenha prova nos autos da real medida da propaganda, do meu ponto de vista, as
suas dimensões não ultrapassam os 4m2 permitidos, inclusive, a representante, em sua
petição inicial, afirmou que a propaganda tem aproximadamente a dimensão de 3m2.

Logo, não há como se afirmar que a propaganda excedeu o limite de 4m2,
nem pode ser considerado que configura um impacto visual semelhante ao de um
outdoor, de modo que não há irregularidade a ser coibida, como bem apontou a sentença.

Num. 44141790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06

A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. PROPAGANDA EM COMITÊ DE CAMPANHA.
DIMENSÃO SUPERIOR A 4M2. APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Reginaldo Arias e Alessandra Cristina Zacarias
contra a sentença da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular na sede do comitê de campanha dos
recorrentes.

2. A sentença determinou a retirada de banner instalado no comitê, com efeito visual
de outdoor, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, e aplicou multa por
propaganda irregular no valor de R$ 6.000,00 a cada representado.

3. Os recorrentes argumentam que a propaganda não configura outdoor, uma vez
que não há justaposição de placas, mas adesivos em portas de vidro, e pedem a
redução da multa para o valor mínimo previsto na legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada no comitê
eleitoral dos recorrentes configurou efeito visual de outdoor, ensejando a imposição da
multa por propaganda irregular, e se o valor da multa deveria ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral em sede de comitê deve respeitar o limite de 4m2. A ultrapassagem
desse limite ou a criação de efeito visual similar ao de outdoor é vedada pela
legislação, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

2. A propaganda afixada pelos recorrentes no comitê eleitoral, embora não justaposta,
gerou impacto visual semelhante ao de outdoor, o que caracteriza a irregularidade,
conforme entendimento pacífico do TSE (Súmula 24/TSE).

3. Em relação ao pedido de redução da multa, a aplicação de R$ 6.000,00 por cada
representado, acima do mínimo legal, deve ser mantido em razão da recalcitrância no
cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso, mantendo-se a
procedência da representação.

Tese de julgamento: A fixação de propaganda eleitoral em comitê de campanha
que exceda 4m2 ou que cause impacto visual de outdoor caracteriza propaganda
irregular, sujeitando os responsáveis à multa nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/97.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060043822, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Num. 44141790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06

Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024.

Por fim, deve ser afastada a pretensão de condenação da recorrente por
litigância de má-fé suscitada pelo recorrido, eis que ausente demonstração de abuso do
direito processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, mantendo-se a sentença proferida
pelo juízo a quo ante a regularidade da propaganda impugnada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Coligação “Renova Toledo”.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600366-66.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
RENOVA TOLEDO[REPUBLICANOS / PP / PDT / PRD / DC / AGIR / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TOLEDO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO
DALANHOL - PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS HENRIQUE
POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 - RECORRIDOS: ELEICAO
2024 LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT PREFEITO, ELEICAO 2024
EDIMILSON DIAS BARBOSA VEREADOR, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
TOLEDO - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRIDOS: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615 - RECORRIDO: PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO
- PR - Advogado do(a) RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDOS: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT, EDIMILSON DIAS
BARBOSA - ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO
GREGORIO DA SILVA - PR78921, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441,
ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, LUCIANO
DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, ERICA PINA DO
CARMO DE SOUZA - PR92384

DECISÃO

Num. 44141790 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141790 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716082432400000043091807
Número do documento: 24101716082432400000043091807
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:39:06